Tribunal: TJDFT
Processo: 0052177-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052177-13.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para falar sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 20816571), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 23 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator